Tribunal: STF
Processo: ARE 1491446
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O agravo (eDoc 133) previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil foi interposto contra decisão (eDoc 127) que negou seguimento a parte do recurso extraordinário considerado os Temas n. 339, 660, 800 e 895 da repercussão geral; e, quanto às demais alegações constantes da outra parte, o recurso foi inadmitido ante a aplicação das Súmulas n. 279, 282 e 356 do Supremo e, ainda, em razão da natureza indireta ou reflexa das supostas ofensas à Constituição.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível a parte do agravo formalizado contra a aplicação do instituto da repercussão geral na espécie, porquanto consubstancia erro grosseiro a formalização do recurso previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra decisão que, ante a aplicação de tema de transcendência, obsta o seguimento de recurso extremo.



    A negativa de seguimento, nesse caso, seria impugnável, com supedâneo no § 2º do art. 1.030 do mesmo diploma processual, por agravo interno na própria origem. Nesse sentido, aponto os precedentes abaixo:



    Agravos regimentais nos recursos extraordinários com agravo. Matéria eleitoral e criminal. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    [...]



    (ARE 1.201.526 AgR-terceiro, Relator o ministro Dias Toffoli)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    [...]



    II – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível a interposição de agravo para o Supremo Tribunal Federal contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, uma vez que o recurso cabível, para a hipótese, é o agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    [...]



    (ARE 1.161.301 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    De outro lado, quanto à outra parte, o agravo também se revela inadmissível, pois o agravante não refuta especificadamente todos os fundamento do ato decisório que inadmitiu parte do apelo extremo ao não impugnar o argumento da natureza indireta ou reflexa dos supostos vilipêndios ao Texto Constitucional. O quadro atrai, assim, a incidência do verbete n. 287 da Súmula, também da Suprema Corte.



    No mesmo sentido, aponto o que restou decidido no ARE 1.014.460 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; no ARE 1.254.137, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; e no ARE 1.260.528, Relatora a ministra Cármen Lúcia. Cito, ainda, a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.138.577 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes)



    3. Em face do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário.



    Não se aplica, no caso, o disposto no § 11 do art. 85 do CPC ante a condenação, pela instância de origem, da parte recorrente em honorários advocatícios no percentual máximo admitido.



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente